Tribunal: CARF
Processo: 11060.003427/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003427/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA CACHOEIRENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os
elementos da ação, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
TEMA 801 STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência
da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
GERAL.
RECEITA
DECORRENTE
DA
EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE.
A contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral e,
portanto, a receita decorrente da exportação fica abrangida pela imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição Federal.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE DO CARF No 4.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003427/2009-18
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, cancelar o
crédito correspondente às competências abril e maio de 2004, eis que atingido pela decadência
prevista no art. 150, § 4o, do CTN; e (ii) por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto, cancelando o crédito destinado ao Senar decorrentes das receitas de
exportação. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny, Rodrigo Duarte Firmino e
Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 231 a 236) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.228.927-4 (fls. 4 a 22), consolidado em 31/12/2009, no valor de R$
150.831,13, relativo às contribuições devidas ao SENAR incidentes sobre a comercialização da
produção rural adquirida pela cooperativa de produtores pessoa física, no período de 01/04/2004
a 31/05/2009.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 60 a 65) que o contribuinte é uma cooperativa que
tem por objeto a comercialização e industrialização da produção rural dos seus associados e que
o contribuinte ajuizou a ação ordinária no 2000.71.00.016176-0 perante a Justiça Federal do Rio
Grande do Sul visando afastar o recolhimento da contribuição incidentes sobre a comercialização
da produção rural e que o lançamento se refere às competências em que o contribuinte depositou
em juízo valor a menor do que o devido ou efetuou compensação com créditos inexistentes.
Impugnação às fls. 93 a 157.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo (fl. 231):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
DEBCAD n° 37.228.927-4
INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Caso declarada a inconstitucionalidade da contribuição substitutiva prevista no art. 25
da lei n° 8.212/91, na redação dada pela lei n° 8.540/92, não estaria assegurado o direito
creditório, pois retomaria a contribuição sobre a folha de salários do empregador rural,
podendo resultar saldo a pagar;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

Existente direito creditório, este seria do contribuinte (produtor rural), por ter suportado
o ônus do tributo. Nessa situação, é vedado ao responsável tributário se utilizar do
crédito de terceiros para extinguir, via compensação, suas obrigações.
ACRÉSCIMOS LEGAIS – SELIC. IMPOSIÇÃO LEGAL
Na forma do art. 34 da Lei n° 8.212/91, as obrigações tributárias vencidas ficam sujeitas
aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora , todos de caráter irrelevável.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Havendo falta de pagamento, não há de se falar em denúncia espontânea da infração a
ela relacionada
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 16/02/2011 (fls. 243) e apresentou
recurso voluntário em 16/03/2011 (fls. 244 a 289) sustentando: a) resultado favorável do
mandado de segurança impetrado com o mesmo objeto discutido nesta atuação (Processo no
50011540420104047102/RS); b) declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE
no 363.852/MG; c) inexigibilidade da contribuição exigida do produtor pessoa física; d) indevida
a exigência de juros a Taxa Selic.
Por meio da Resolução no 2402-001.151, de 13/09/2022, esta turma converteu o
julgamento em diligência para a unidade de origem informar quais débitos foram extintos com a
conversão do depósito em renda da União e a compensação realizada, bem como quais os
débitos foram mantidos (fls. 309 a 315).
Em resposta, vieram as informações de fls. 319 a 323. Intimado (fls. 326), o
contribuinte não apresentou manifestação (fls. 327).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da concomitância
Sustenta o recorrente que obteve resultado favorável no Mandado de Segurança no
5001154-04.2010.404.7102 impetrado perante a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul visando
afastar a exigibilidade do recolhimento da contribuição social incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural (FUNRURAL) de empregadores, pessoas
físicas, quando da aquisição de sua produção, com base no art. 25 da Lei no 8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que alguns depósitos foram
efetuados a destempo em relação ao vencimento das obrigações tributárias e, assim, inferiores
ao crédito correspondente, relativamente aos acréscimos legais devidos. Nesse contexto, nos
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

termos do art. 138 do CTN, havendo falta de pagamento, não há de se falar em denúncia
espontânea da infração a ela relacionada (fl. 235).
O artigo 38 e parágrafo único da Lei no 6.830/801 informa que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Igualmente, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante do CARF no 1,
importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial2. Havendo
concomitância com ação ou medida judicial, o recurso administrativo deixa de ser conhecido.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os elementos da ação, nos
termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil3, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo. Se não houver identidade entre a causa de pedir e o pedido, não há renúncia ao
direito de recorrer.
O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, ao relatar o Acórdão no 2201-
003.191, pontuou que a concomitância de instâncias exige que as partes, objeto e causa de pedir
sejam as mesmas no processo administrativo e no judicial. Havendo concomitância parcial, o
julgamento administrativo deve apreciar as matérias distintas existentes 4.
Assim, não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da
rigorosa consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo
(...). Com efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial
e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera administrativa
e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido – constata-se o
impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa”5.
Daniel Amorim Assumpção explica que os elementos da ação se prestam a
identificar a ação, tarefa de extrema importância quando se pretende comparar uma ação com
outra. É impossível afirmar que duas ações são iguais, parecidas ou absolutamente diferentes
sem o conhecimento de quais são os elementos da ação6.

1 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo
da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
2 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
3 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...) § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4 Acórdão no 2201-003.961, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
24/10/2017.
5 Voto proferido pela Conselheira Cristiane Silva Costa, Acórdão no 9101-004.303, de 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 06/08/2019.
6 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

E Elpídio Donizetti ensina que a causa de pedir representa os fatos e os
fundamentos jurídicos do pedido; já o pedido é a conclusão da exposição dos fatos e
fundamentos jurídicos, é o resultado da valoração do fato pela norma jurídica7.
Este processo administrativo tem como fundamento jurídico o lançamento de
ofício dos valores que não foram depositados em juízo ou que foram depositados em valor menor
ou a destempo; enquanto as demandas judiciais tratam da própria exigibilidade da contribuição
lançada. E este lançamento refere-se às contribuições devidas ao SENAR e arrecadadas pela
Secretaria da Receita Federal, mediante convênio, incidente sobre a comercialização de produção
rural adquirida pela cooperativa, de produtores rurais pessoa física a ela associados e/ou
fornecedores esporádicos, também produtores rurais pessoa física não associados (fls. 61).
Em consulta ao andamento processual da ação ordinária no 2000.71.00.001984-0,
ajuizada em 27/01/2000 perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, verifica-se que nos
autos do processo a ela relacionado (Procedimento comum no 2002.71.11.000227-2), o Tribunal
Regional Federal da 4a Região negou provimento ao recurso de apelação do recorrente e deu
provimento ao recurso da União e à remessa oficial sob o fundamento de validade da
contribuição devida pelo produtor rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
No Relatório do acórdão proferido pelo TRF-4 consta ainda que a ação ordinária
foi ajuizada pelo recorrente visando à declaração de inexigibilidade da contribuição social
incidente sobre a comercialização da produção rural, exigida do produtor rural pessoa física
empregador, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91.
O contribuinte também impetrou o Mandado de Segurança no 5001154-
04.2010.404.7102 perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul visando afastar a exigibilidade
do recolhimento da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores, pessoas físicas, quando da aquisição de sua
produção, com base no art. 25 da Lei no 8.212/91. O TRF-4, por sua vez, deu provimento ao
recurso da União e à remessa oficial8.
Dito isso, não há que se falar em concomitância entre as medidas judiciais do
contribuinte e este processo administrativo, diante da ausência de identidade entre as causas de
pedir. A causa de pedir é composta pelo fundamento jurídico da demanda, mas não é composta
pelo fundamento legal9; de modo que não há identidade entre o processo administrativo e do
judicial.
Nesse mesmo sentido são os julgados do CARF:
(...) AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada
perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A
concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer

7 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 202.
8 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n.o 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
9 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Civil, volume único. Salvador: Ed. Juspodvm,
2019, p. 155.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo. (...) (Acórdão no 3302-012.602, Relatora Conselheira
Denise Madalena Green, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, publicado em 03/02/2022)
(...) PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO
VERIFICADA. É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (Acórdão no 2402-010.205, Relatora Conselheira Ana Claudia
Borges de Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
publicado em 03/08/2021).
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, publicado em
17/03/2020)
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no 2201-003.151, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado
em 02/06/2016)
Superada a concomitância, diante da falta de identidade entre as causas de pedir
judiciais e administrativa, convém salientar que, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante
CARF no 165, “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo” 10.
Desse modo, concluo pelo conhecimento do recurso voluntário e passo à análise
do mérito.
2. Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública, aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual, mantido o débito lançado, estou
arguindo de ofício a decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 811.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
a contagem do prazo decadencial do lançamento. A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN,

10 Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
11 Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Publicada em
20/6/2008.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

preceitua que o prazo decadencial para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado
a partir da ocorrência do fato gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC12, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo,
ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O crédito lançado por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.228.926-6 (fls. 4
a 22) refere-se ao período de 01/04/2004 a 31/05/2009 e o contribuinte foi cientificado em
31/12/2009 (fls. 233).
Desse modo, para as competências 04/2004 a 11/2004, havendo depósito em
juízo, ainda que de valor a menor, resta caracterizado o recolhimento antecipado, o que atrai a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN e o reconhecimento da extinção
do crédito lançado em relação a tais competências (04/2004 a 11/2004), em razão do decurso do
prazo decadencial.

12 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

Por meio da Resolução no 2402-001.151, de 13/09/2002, esta turma converteu o
julgamento em diligência para a unidade de origem informar quais débitos foram extintos com a
conversão do depósito em renda da União e a compensação realizada, bem como quais os
débitos foram mantidos (fls. 309 a 315).
Em resposta, vieram as informações de fls. 319 a 323 concluindo pela exclusão
das competências 04 e 05/2004 por força da decadência e que o lançamento não inclui as
competências 06/2004 a 11/2004.
Do exposto, as competências 04 e 05/2004 devem ser excluídas do lançamento
porque atingidas pela decadência.
3. Da contribuição devida ao SENAR
O recorrente sustenta a inexigibilidade das contribuições lançadas e a declaração
de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
363.852/MG.
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC
20/98).
Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da
produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98.
Ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de
recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores, empresas ou
entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional
encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar.
O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse
segurado especial considerado produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o
parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam
essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio
eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo
familiar respectivo.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para que sejam instituídas contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige que sejam veiculadas por meio
de lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não
satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar para esta
finalidade.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/9713, e reconheceu que os

13 Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...) V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica: (Execução
suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei n° 8.540, de 22.12.92); (Execução suspensa pela
Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. (Redação
dada pela Lei n° 8.398, de 7.1.92. (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente
ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas
hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
(...)
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo
a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título
de mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou
arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008). (...)

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na
alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada a Seguridade Social, é de: (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da
contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores pessoas físicas.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam
sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no
art. 12, V, a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a
execução do art. 1o da Lei no 8.540/9214, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I
e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97). (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
I -1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Medida Provisória no 793, de 2017) (Produção de efeito) (Vigência encerrada)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por
acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
Art. 30. (...)
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da pessoa física de que trata a
alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, exceto
no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 8.540, de 1992)
14 Lei no 8.540/92:
Art. 1° A Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com alterações nos seguintes dispositivos:
"Art. 12 (...) V – (...)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua; (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral garimpo , em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer
título, ainda que de forma não contínua; (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem
religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra
atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo; (Suspensa pela
Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando
coberto por sistema próprio de previdência social; (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio;
(Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de 2017)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria
de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e
material, da contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito acima, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98
e somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar a materialidade sobre a
receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema
723 da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa
física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Aguarda julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395
ajuizada sob o fundamento de que o § 8o do art. 195 da CF somente prevê a incidência de
contribuição previdenciária sobre a receita bruta para o segurado especial, que exerce suas
atividades em regime de economia familiar e não dispõe de empregados. Questiona também a
responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97.

Art. 25. A contribuição da pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e
no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I dois por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 15, de 2017)
II um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento de
complementação das prestações por acidente de trabalho. (Suspensa pela Resolução do Senado Federal no 15, de
2017)
Art. 30. (...) IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da pessoa física
de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta lei, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Suspensa pela Resolução
do Senado Federal no 15, de 2017)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

Não há, por outro lado, disposição determinando a suspensão dos processos
administrativos até o julgamento final da ADI 4.39515. Assim, em respeito à legalidade, princípio
basilar, ao julgador administrativo cabe a obrigatoriedade da reprodução das decisões definitivas
de mérito proferida pelo STF em julgamento de recurso repetitivo.
A Súmula Vinculante CARF no 15016 dispõe que: A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por ora, importante frisar que, enquanto o art. 927 do CPC traz a obrigatoriedade
de observação dos precedentes por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28
da Lei no 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o STF, determina que
a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação
conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF
ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Consta nos Fundamentos Legais do Débito (FLD) que o lançamento refere-se à
contribuição disposta no art. 25-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pelo art. 1o da Lei no
10.256/2001.
3.1 - Da contribuição ao SENAR incidente sobre a comercialização da
produção rural – TEMA 801 STF
A contribuição devida ao SENAR tem previsão nos arts. 22-A, I, § 5o, da Lei no
8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, e a controvérsia quanto a sua natureza jurídica aguarda
julgamento definitivo no âmbito do STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da
contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do
art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.
O Tema 801, cujo acórdão foi publicado em 23/04/2023, restou assim decidido:

15 O n R g m n In n d CARF, ns uíd p P n ̊ 256, d 22 d junh d 20 09, d m n v n
§ 1 ̊ d 62-A que Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o
julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.
Ess d sp s v , c n ud , nã f p d p u R g m n In n , ns uíd p P n ̊ 343, d 9 d
junho de 2015; atualmente, não há qualquer disposição que determine o sobrestamento do processo no âmbito
administrativo.
16 Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01", nos termos do
voto do Relator.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. São constitucionais as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação. (...) (Acórdão no 9202-009.387, Relator
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, publicado em 08/03/2021).
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3.2 - Da contribuição ao SENAR incidente sobre a receita decorrente da
exportação
Alega o recorrente a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a receita
decorrente da exportação.
Nesse ponto, importa a análise da natureza da contribuição devida ao SENAR. Ou
seja, para concluir pela imunidade, ou não, das receitas de exportação à contribuição ao SENAR
necessário definir sua natureza jurídica, já que a Constituição Federal concede imunidade às
receitas de exportação sobre as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
deixando de fora as contribuições de interesse de categoria profissional.
Da leitura da jurisprudência do CARF, observa-se que prevalece o entendimento
de incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes da exportação sob o
fundamento de tratar-se de contribuição de interesse de categoria profissional. Nesse sentido,
menciona o órgão federal que as contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que
a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico, conforme entendimento
exarado no Acórdão no 2401-010.24117.
O Acórdão no 2201-010.53218, no mesmo sentido, dispôs que a contribuição ao
SENAR na comercialização da produção rural com o mercado externo é devida, não lhe sendo
aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por possuir
natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
O interessante, para o tema da extensão da imunidade, é que na ocasião do
julgamento do tema 801 os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin declararam que a natureza

17 Acórdão no 2401-010.241, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, sessão de 15/09/2022.
18 Acórdão no 2201-010.532, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, sessão de 06/04/2023.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

jurídica da contribuição ao SENAR é de contribuição social. Já os Ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes firmaram suas opiniões no sentido de se tratar de contribuição de interesse
de categoria profissional ou econômica.
O Ministro Edson Fachin pontuou em seu voto que, apesar do julgamento não
trazer, em si, a definição quanto à aplicação, ou não, da imunidade das receitas decorrentes de
exportações à contribuição ao SENAR, imprescindível analisar a sua natureza jurídica, quando
concluiu tratar-se de contribuição social geral. Confira-se as palavras do Ministro, transcritas
pela importância:
Tendo em vista o exímio relatório do e. Dias Toffoli e a racionalidade argumentativa
que se demanda de um julgamento de uma Corte Constitucional, contemplarei apenas a
questão da natureza jurídica da contribuição do SENAR, e seus consectários, para o
deslinde adequado da questão jurídica ora posta.
Isso porque, por dever de coerência, com vênias já lançadas ao i. Relator, inevitável
escapar das razões de decidir antes lançadas por esse tribunal acerca da espécie de
algumas Contribuições e seus consectários, entre os quais, a aplicação das regras de
imunidade.
De antemão, acompanho no mérito o Ilustre Relator que, no entanto, em obter dictum
registrou a importância da definição da natureza jurídica da contribuição ao SENAR, até
mesmo para identificar a aplicação da imunidade das receitas decorrentes de
exportações, nos termos da o previsto no art. 149, § 2 o, I, da Constituição Federal.
A propósito da natureza jurídica da contribuição ao SENAR entendo não tratar-se do
que denominado de contribuição neo-corporativa, nem mesmo de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), mas, sim, de contribuição social geral, o
que implica na observância necessária do do disposto no artigo 149, § 2o, I, da
Constituição Federal.
O Ministro Dias Toffoli, em seu voto, assim dispõe que:
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR
estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido,
impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em
discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a relação
entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do
que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal.
Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria econômica
era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos
empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é
proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos
especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores
rurais. Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se classifica como contribuição
do interesse de categoria profissional. Os tributos que se enquadram nessa classificação são as
contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas e as antigas
contribuições compulsórias destinadas ao sistema sindical dos empregados.
Ainda, em abril de 2023, em Embargos de Divergência no Agravo Interno no
Recurso Extraordinário n. 1.363.005, o Ministro Luiz Fux, reconhece a dissidência
jurisprudencial na Corte. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo contribuinte,
refere que o julgamento realizado nos autos do Tema 801 declarou ao SENAR a natureza de
contribuição social geral e, portanto, abrangida pela imunidade, enquanto naqueles autos teria
sido consignado o caráter de categoria profissional às contribuições ao SENAR. Neste ponto,
interessante observar que a decisão do Tema 801 permanece pendente de julgamento de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

embargos versando justamente sobre se os trechos sobre a natureza jurídica das contribuições ao
SENAR, proferidas nos votos do Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da ratio
decidendi.
Por fim, importante destacar que em maio de 2023 foi publicado acórdão
proferido no segundo agravo interno no ARE 1.369.122 (sem repercussão geral), onde o
Ministro Relator Luís Roberto Barroso consigna expressamente que as receitas decorrentes da
exportação não integram a base de cálculo da contribuição ao SENAR, nos termos da ementa
abaixo:
(...) 1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao custeio das suas atividades
d “ g n z , dm n s x cu m d n c nal o ensino da formação
p f ss n u p m çã s c d b h d u ” D ss f m , f n d d
primordial da contribuição não consiste em proteger o interesse da categoria dos
empregadores rurais, mas sim em conferir recursos especificamente para o ensino
profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com vistas ao
atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao
SENAR deve ser enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída
c m f n d d d cus çõ s s v ç s p n n s Tí u VIII d CF/1988 (“D
O d m S c ”) 3 C m c ns quênc , p s um c n bu çã s c g ,
referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena
de violação direta ao art. 149, § 2o, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários
advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que
se nega provimento. (ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)
Por ora, uma vez que a Suprema Corte apenas manifestou-se em sede de recurso
sem repercussão geral reconhecida que as receitas decorrentes da exportação não integram a base
de cálculo da contribuição ao SENAR, por tratar-se de contribuição social geral, não está o
julgador CARF vinculado a ele de forma obrigatória. Contudo, o cenário aponta para alterações
fundadas em recurso repetitivo, de observância obrigatória.
Sem olvidar da lógica construída no sentido de que a contribuição ao SENAR
foge à imunidade na exportação por ter sido a ela conferida natureza jurídica de contribuição de
interesse de categoria econômica e profissional, dois questionamentos: i) se a natureza jurídica
da exação é construção doutrinária, sem respaldo em diploma legal que defina sua classificação,
não estaria o julgador do CARF impedido desta análise, já que vinculado ao princípio da
legalidade? e; ii) não caberia trazer ao caso, as razões defendidas pelo, então Conselheiro do
CARF, Lucas Bevilacqua, no Acórdão no 1402-002.34719, ao assentar que, ainda que não seja
pautada pelo princípio do país do destino, a finalidade é sempre a de fomentar as exportações
mediante desoneração dos exportadores?
Assim sendo, as contribuições sociais e de intervenção econômica não devem
incidir sobre as receitas de exportação, pois violariam diretamente o princípio do destino
escolhido pelo legislador constituinte. A opção de desonerar as exportações, permitindo que o
país de destino as tribute, não aceita uma aplicação parcial, do contrário, a busca pela
competitividade do produto interno em relação ao importado seria ineficaz.
Do exposto, concluo que a imunidade das receitas de exportação guarda respeito
ao princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao SENAR

19 Acórdão no 1402-002.347, Relator Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, sessão de 06/10/2016.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003427/2009-18

incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica adiantada nos votos do
Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento.
4. Da taxa Selic
Por fim, o recorrente alega que não devem incidir juros equivalentes à taxa
SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal e não pode ser excluída do lançamento. Esse entendimento
encontra-se consolidado por meio do enunciado da súmula vinculante no 4 do CARF que dispõe
que: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
No mesmo sentido, a súmula vinculante no 108 do CARF dispõe que Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (grifei). Portanto, sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos devem incidir juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, por expressa disposição legal.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário para
cancelar o crédito correspondente às competências abril e maio de 2004, eis que atingido pela
decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN; bem como excluir do lançamento as contribuições
devidas ao SENAR incidentes sobre as receitas de exportação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 345
DF CARF MF
Original